Tribunal: STF
Processo: HC 60144
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
-"HABEAS CORPUS". MENORIDADE DO RÉU. PROVA REJEITADA PELO TRIBUNAL
DO JÚRI, POR TRES "HABEAS CORPUS" ANTERIORES, DE CUJAS DECISÕES NÃO
FORAM INTERPOSTOS RECURSOS ORDINÁRIOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, E POR UM PEDIDO DE REVISÃO. "WRIT" INDEFERIDO.